Tribunal: TJMT
Processo: 1005326-71.2019.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005326-71.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDECIR PEREIRA - CPF: 912.524.231-87 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005326-71.2019.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Valdecir Pereira

Recorrida(s):

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou comprovado que o autor foi contratado temporariamente para exercer a função de Operador de sistema de Água e Esgoto, pelo Município de Várzea Grande/MT. De acordo com os contratos temporários juntados na inicial, o primeiro se deu pelo período de 25/10/2016 a 31/12/2016; o segundo pelo período de 02/01/2017 a 30/06/2017, o terceiro pelo período de 01/07/2017 a 31/12/2017 e o quarto pelo período de 01/01/2018 a 01/12/2018. Ou seja, o contrato teve duração de 02 anos e 1 mês.

2. A Lei Complementar nº 2.613/2003, editada pelo Município de Várzea Grande, que regulamenta a contratação de pessoal por tempo determinado, estabelece que:

“Art. 1. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal Direta, as Autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder:

(...)

Art. 4° As contratações serão feitas por prazo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2°;

II - até doze meses, no caso do inciso III do artigo 2.°;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2°.

3. Desta forma, verifico que a soma dos períodos em que o autor prestou serviços ao Município de Várzea Grande, por meio de contrato temporário, não extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Complementar do Município de Várzea Grande acima mencionada.

4. Cabe ainda esclarecer que a atividade para qual o autor foi contratado temporariamente é considerada como de necessidade temporária de excepcional interesse público por estar prevista no inciso IV do artigo 2º da Lei Complementar nº 2.613/2003.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Tal digressão se presta não só à exata delimitação do vínculo estabelecido entre as partes. Imprescindível também, para fins de verificação da legislação a ser empregada no caso concreto, in casu, a Lei Municipal 1.164/91, extirpando-se, por completo, a aplicabilidade das normas dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho.
Portando, infere-se, de imediato, que as multas previstas neste compilado legal (art. 467 e 477, §8º da CLT) não são devidas. Com relação às verbas rescisórias, o demandado apresentou no autos comprovante de transferência de tais verbas para conta bancária de titularidade do autor junto à Caixa Econômica Federal, documento este não impugnado pela parte autora, razão pela qual entendo que deverão ser julgados improcedentes os pedidos. No que tange ao FGTS, não é necessário elucubrar em demasia, vez que o mesmo somente é devido nos contratos reconhecidos como nulos entre ente administrativo e servidor (Tema 916 do STF), o que não é o caso.
Assim, não havendo que se falar em nulidade do vínculo contratual não subsistem razões a ensejar o recolhimento de FGTS, quiçá à multa correlata”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator